Tribunal: TJSP
Processo: 2023486-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
agravo de instrumento - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA INDENIZATÓRIA - débito - decisão parcial do mérito - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade e CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA - AGRAVANTE - não comprovação - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE – AGRAVADO - NOME - NÃO ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - ATO - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A

Ementa:
agravo de instrumento - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA INDENIZATÓRIA - débito - decisão parcial do mérito - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade e CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA - AGRAVANTE - não comprovação - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE – AGRAVADO - NOME - NÃO ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - ATO - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AFASTAMENTO - decisão combatida – PARCIAL reforma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.